Tribunal: STF
Processo: ARE 1431474
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU A DANO MORAL COLETIVO. STJ. 



    1. Quanto ao pedido de condenação ao dano moral extrapatrimonial ou dano moral coletivo, insta salientar que este é cabível quando o dano ultrapassa os limites do tolerável e atinge, efetivamente, valores coletivos, o que não foi constatado pela corte de origem. Precedentes do STJ. 



    2. No caso dos autos, não restou demonstrado abalo da coletividade, considerando, ainda, a desproporção em relação ao dano ambiental causado (área de 1 hectare). Ademais, o laudo pericial expressamente consignou que a recuperação, conforme definida na Lei nº 9.985/00, é viável em qualquer parte da área objeto da lide (quesito 4.16 - Laudo ev. 106). Logo, sendo possível o restabelecimento ao status quo ante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e não restando demonstrado qualquer abalo excepcional à coletividade, convém reformar a sentença no ponto, para afastar a condenação à indenização por danos morais coletivos. 



    3. Reforma parcial da sentença.



    O recorrente sustenta que o acórdão “ao deixar de condenar o Réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais intercorrentes, violou o princípio da reparação integral e o disposto no artigo 225 da Constituição Federal.” 



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno que o Tribunal de origem, ao examinar os fatos e as provas constantes nos autos, deu parcial provimento à apelação deduzida pela ora recorrida para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor: 



    Para tal constatação de danos ambientais extrapatrimoniais, o STJ tem utilizado o parâmetro da excepcionalidade do evento nocivo. 



    [...]



    No caso dos autos, não restou demonstrado abalo da coletividade, considerando, ainda, a desproporção em relação ao dano ambiental causado (área de 1 hectare). Ademais, o laudo pericial expressamente consignou que a recuperação, conforme definida na Lei nº 9.985/00, é viável em qualquer parte da área objeto da lide (quesito 4.16 - Laudo ev. 106). Logo, sendo possível o restabelecimento ao status quo ante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e não restando demonstrado qualquer abalo excepcional à coletividade, convém reformar a sentença no ponto, para afastar a condenação à indenização por danos morais coletivos.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal a quo, nos termos do que articulado pelo ora recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente